Tribunal: STF
Processo: HC 187857
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, ao conceder ordem de habeas corpus coletivo nos autos do HC 143.641/SP, não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar a todas as mulheres presas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência. Nessa toada, excetuou os casos de crimes por elas praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não autorizem a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. 



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.